Tribunal: STF
Processo: RHC 224806
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 762.605, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL – CP. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite a prática de atos processuais por meios eletrônicos, conforme ocorreu na hipótese, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. No caso, o ora agravante foi citado pessoalmente (fl. 137) e a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública. Para a audiência de instrução e julgamento, houve a intimação por meio do aplicativo whatsapp, tendo o oficial de justiça certificado que ao apenado ‘após a leitura, lhe enviei cópias no formato pdf através do app whatsapp, nesta data, às 10h, tendo ele declarado integral ciência de forma espontânea’ (fl. 167). 



    2. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da execução.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da intimação do paciente via whatsapp e na insuficiência de provas para condenação. 



    Afirma que “o procedimento de intimação do recorrente (fl. 167) não permite a confirmação de que o destinatário da mensagem foi efetivamente o paciente”, destacando que “restou evidenciado o prejuízo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sendo impositivo o reconhecimento da nulidade”.



    Argumenta, ainda, que “o tipo previsto no artigo 356 do Código Penal exige demonstração inequívoca de que foi o acusado quem realizou a carga dos autos e deixou de os devolver. No entanto, a acusação em momento algum juntou ao feito o termo de carga de retirada dos autos, tornando deveras frágil o conjunto probatório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. 



    Em sede liminar, pede-se ao Ministro Relator que determine a suspensão da execução da pena aplicada até o julgamento final deste recurso ordinário. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, (1) reconhecendo a nulidade da intimação por WhatsApp e (2) absolvendo o acusado por ausência de provas.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, o ora agravante foi citado pessoalmente (fl. 137) e a resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública. Para a audiência de instrução e julgamento, houve a intimação por meio do aplicativo whatsapp, tendo o oficial de justiça certificado que ao apenado "após a leitura, lhe enviei cópias no formato pdf através do app whatsapp, nesta data, às 10h, tendo ele declarado integral ciência de forma espontânea" (fl. 167). 



    Apreciando a aventada inidoneidade na intimação, asseverou o Tribunal a quo:



    [...]



    O posicionamento da instância ordinária está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firme no sentido de admitir a prática de atos processuais por meios eletrônicos, conforme ocorreu na hipótese, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, ônus da qual a defesa não se desincumbiu. 



    A propósito:



    [...]



    Por outro lado, o Tribunal a quo, considerando todo o acervo probatório, considerou que o agravante praticou o crime previsto no art. 356 do Código Penal, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória, sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Verifica-se que foram apresentados diversos elementos probatórios, dentre eles, o depoimento de testemunha, a intimação do ora agravante para a restituição dos autos, o registro em sistema de que a carga foi feita e o relato de contato telefônico para a devolução do processo. Assim, para afastar a conclusão da origem, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. [...]” 



    Com efeito, em relação à suposta nulidade, o exame da matéria tem por pressuposto lógico a análise em torno da forma de realização da intimação. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questão alheia ao direito de locomoção.



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e, mutatis mutandis, a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIAS ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 191.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/11/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)  



    Na hipótese sub examine, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Ademais, consoante apontado pelo Tribunal a quo, é “imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, ônus da qual a defesa não se desincumbiu”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)  



    Noutro giro, no que tange à alegada insuficiência de provas, impende consignar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente